Tribunal: TJES
Processo: 5005504-24.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005504-24.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HILDO GIACOMIN

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DÉBITO INEXIGÍVEL. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de declaração de inexigibilidade de débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como o pedido de indenização por danos morais.

2. A concessionária de energia apurou suposta fraude no medidor da unidade consumidora de forma unilateral, o que resultou na cobrança de valores a título de recuperação de consumo e na posterior suspensão do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a apuração de fraude em medidor de energia elétrica, formalizada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, legitima a cobrança de débito por recuperação de consumo; e (ii) se a suspensão do fornecimento de serviço essencial com base em tal cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é documento unilateral e insuficiente para, por si só, comprovar a existência de fraude no medidor de energia, notadamente quando o procedimento administrativo não assegura ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, como a notificação prévia para acompanhar a avaliação técnica do equipamento, conforme exige a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5. Inexistindo prova robusta da irregularidade, e sendo o laudo pericial judicial inconclusivo, a cobrança dela decorrente é ilegítima.

6. A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação, decorrendo da própria ilicitude do ato.

7. O valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
"1. É inexigível o débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) quando o procedimento é conduzido unilateralmente pela concessionária, sem a comprovação da observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 405; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, § 7º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 362/STJ; STJ, AgInt no REsp nº 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/06/2019; TJES, AC 0000364-13.2019.8.08.0032, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, Quarta Câmara Cível, j. 11/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOS
É
HILDO GIACOMIN
em face da r. sentença de id. 14793091, integrada pela decisão de id. 14793096, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou imp

Em suas razões (id. 14793097), aduz o apelante, em suma, a ausência de ampla defesa nos procedimentos, a irregularidade do TOI, e, ainda, requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Contrarrazões apresentadas no id. 14793100, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005504-24.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HILDO GIACOMIN

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ HILDO GIACOMIN
em face da r. sentença de id. 14793091, integrada pela decisão de id. 14793096, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 14793097), aduz o apelante, em suma, a ausência de ampla defesa nos procedimentos, a irregularidade do TOI, e, ainda, requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia central da demanda origina-se da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3355603, por meio do qual a concessionária ré apurou uma suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do autor. Tal procedimento resultou na cobrança do montante de R$ 31.924,83 (trinta e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos).

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL
1
, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, rege o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia se constatada irregularidade, justamente para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor.

O art. 129, § 7º, da mencionada resolução é claro ao dispor que:
“
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso
deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”

Da análise dos autos, constata-se que o contraditório não foi plenamente efetivado no procedimento administrativo.

Os documentos juntados demonstram apenas que, por meio do TOI n. 3355603, de 08/12/2017, constatou-se que “o equipamento de medição se encontrava com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, que afetava os mecanismos do medidor, razão pela qual o equipamento foi substituído e a instalação foi deixada ligada e regularizada” (id. 14793010, fls. 2).

Com efeito, embora o TOI esteja assinado pelo autor, não há nos autos comprovação do encaminhamento do medidor para avaliação técnica, nem da indispensável notificação prévia do consumidor sobre a data e o local para acompanhamento da perícia. Depreende-se, portanto, que a apuração foi conduzida de forma unilateral pela concessionária, o que é insuficiente para comprovar a suposta fraude e legitimar a cobrança dela decorrente.

Este é o entendimento já manifestado por este E. Tribunal em outras oportunidades, veja-se:

“
I - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção(TOI) Emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.”
(TJES; AC 0000364-13.2019.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/07/2022; DJES 19/07/2022)

“
III - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.
” (TJES; AC 0014359-93.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 29/03/2021; DJES 14/05/2021)

Com efeito, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) “é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço,
sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27-05-2019, Data da Publicação no Diário: 04-06-2019) – grifei.

Ressalta-se que a inspeção técnica, realizada pela própria concessionária de energia, de forma unilateral, não supre a necessidade de perícia técnica. Nesse sentido, colacionam-se alguns julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDOR DEFEITUOSO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa: Não obstante as razões trazidas, as mesmas não merecem prosperar, sobretudo porque a Juíza fundamentou a inexistência de objeto da perícia. Isso porque ao ser lavrado o TOI, houve a efetiva substituição do medidor (fl. 96), fato este que inviabiliza a realização da perícia técnica, na medida que não preservado. Preliminar rejeitada. 2. Mérito:
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
3. Assim, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010. 4. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entende-se que tal fato não pode ser repassado ao consumidor, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o real consumo após a troca do medidor danificado, motivo pelo qual deve a r. Sentença proferida pelo Douto Juízo a quo ser mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000212-91.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/06/2022; DJES 26/07/2022)

“[...] 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

[...] (TJES; AC 0000177-74.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 29/03/2022; DJES 27/05/2022).

[...].
V - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório.
[...] (TJES; AC 0001271-83.2017.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/05/2022; DJES 26/05/2022)

Portanto, a legitimidade da cobrança oriunda de recuperação de consumo depende da estrita observância do contraditório e da ampla defesa, garantindo-se ao consumidor a oportunidade de acompanhar o procedimento, o que, reitera-se, não ocorreu no caso concreto.

Ademais, embora realizada perícia judicial (id. 14793053), o laudo mostrou-se inconclusivo, conforme registrou o expert: “como não foi possível vistoriar o padrão e o medidor antigo e, tendo em vista que não existe registro fotográfico no TOI das alegadas instalações irregulares, não há como constatar que a diferença no consumo seja ocasionada pelos motivos alegados pela requerida, ou seja, possível furto de energia, tratando-se os presentes resultados obtidos através de análise indireta dos elementos de prova técnica”.

Logo, não há como reconhecer a legalidade da cobrança impugnada.

No que tange aos danos morais, a pretensão autoral também merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no REsp n.º 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 03/06/2019) e de que “O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal” (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017).

No caso concreto, a concessionária não apenas efetuou uma cobrança indevida, mas também procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, conduta que, por si só, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme jurisprudência assente neste Tribunal:

[...] III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000364-13.2019.8.08.0032, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022)

[...] Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000069-39.2020.8.08.0032, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

[...] A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado (Apelação Cível n. 0031464-44.2018.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 03-03-2021).

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser ponderadas as condições econômicas das partes, as circunstâncias do fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento da vítima, sem olvidar do caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de coibir a reiteração da conduta lesiva, mas evitando o enriquecimento sem causa.

Nessa esteira, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considero que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), já arbitrado pelo juízo
a quo
, mostra-se adequado para compensar os transtornos sofridos pelo autor e está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA. TOI. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 7. Quanto ao dano moral, entendo que in casu emerge à feição de uma presunção natural tanto da suspensão do fornecimento de energia, da cobrança em valor exorbitante (50 salários-mínimos) e das idas e vindas à sede da apelante e aos órgãos de proteção ao consumidor, fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 8.
Com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pelo consumidor e com a capacidade econômica das partes
. 9. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190003265, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

Por fim, quanto aos consectários legais, a correção monetária sobre a indenização por danos morais deve incidir a partir do arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), e os juros de mora, desde a citação (art. 405 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade contratual.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

(i) declarar a inexistência do débito, em razão da irregularidade do procedimento;

(ii) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil);

(iii) inverter os ônus da sucumbência, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

1
A Resolução 414/2010, aplicável ao presente caso, atualmente encontra-se revogada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, que, conforme art. 678, entrou em vigor em 03/01/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)